Tribunal: TJES
Processo: 0002282-53.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002282-53.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELSON VIEIRA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002282-53.2012.8.08.0014

EMBARGANTE: NELSON VIEIRA NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INAPLICABILIDADE TEMPORAL DO TEMA 1.194/STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, nos quais o embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade temporal do Tema n. 1.194 do STJ e quanto ao distinguishing referente à confissão qualificada em contexto de alegada legítima defesa rejeitada pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada inaplicabilidade temporal do Tema n. 1.194 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao distinguishing fático-semântico relativo à confissão qualificada e à rejeição da legítima defesa pelo Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que a agregação de tese exculpante à admissão dos fatos descaracteriza a plena colaboração do agente, afastando a alegada omissão.

A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da modulação de efeitos do Tema n. 1.194 em hipóteses de confissão qualificada, reconhecendo a possibilidade de redução da atenuante em fração diversa, em razão da menor carga colaborativa.

O critério decisivo reside na natureza jurídica da confissão qualificada, e não no aspecto temporal invocado pelo embargante.

A invocação de excludente de ilicitude, ainda que rejeitada pelo Tribunal do Júri, é suficiente para caracterizar a confissão qualificada, sendo desnecessário o acolhimento da tese defensiva para tal enquadramento.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo da parte

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A confissão qualificada, acompanhada de tese exculpante, reduz a carga valorativa da colaboração do agente e autoriza a aplicação proporcional da atenuante. 2. A alegação de excludente de ilicitude, ainda que rejeitada, é suficiente para caracterizar confissão qualificada. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1052453, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 13/03/2026, DJEN 13/03/2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 16/08/2023.

Vitória, data e assinatura certificadas eletronicamente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002282-53.2012.8.08.0014

EMBARGANTE: NELSON VIEIRA NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19410265) opostos por NELSON VIEIRA NETO, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19169571) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, alegando que o acórdão deixou de enfrentar a tese de inaplicabilidade temporal do Tema n. 1.194 do STJ, argumentando que o delito ocorreu em 2012 e a expressa modulação de efeitos do precedente afasta sua incidência em fatos pretéritos. Aduz, outrossim, omissão quanto ao
distinguishing
fático-semântico suscitado, sustentando que a tese de legítima defesa foi apenas alegada e expressamente rejeitada pelo Tribunal do Júri, não configurando fato confessado caracterizador de excludente.

Pois bem.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Na hipótese, verifica-se o mero inconformismo do embargante, haja vista ter o acórdão embargado assentado-se na premissa clara de que a agregação de tese exculpante ao reconhecimento do fato retira o caráter de plena colaboração do agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma consolidada, assenta que a modulação dos efeitos prevista no acórdão paradigma não é aplicável aos casos semelhantes ao ora analisado. Isso porque a confissão não foi reconhecida pelo corpo de jurados por se tratar de confissão qualificada, sendo amplamente reconhecida a viabilidade de emprego de fração diversa.

Decidiu o STJ em caso semelhante que,
“[...]
n
o caso, a confissão foi afastada por ser qualificada, tendo sido alegada desistência voluntária, não reconhecida pelo corpo de jurados. Logo, tendo o réu admitido os fatos imputados ainda que parcialmente, buscando minimizar ou afastar a prática delitiva, incide a atenuante devendo ser sopesada como tal na aplicação da pena. Contudo, embora deva ser recompensada a cooperação do acusado, tem-se que a confissão qualificada, que busca justificar a conduta do agente, reduz a carga valorativa da confissão como vetor de colaboração com a Justiça. Portanto, deve ser aplicada em 1/12, em consonância com precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal [...]”.
(STJ - HC: 1052453, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 13/03/2026, Data de Publicação: DJEN 13/03/2026).

O cerne da questão, portanto, não se resolve pelo critério temporal invocado, mas pela sedimentada natureza jurídica da confissão qualificada delineada pelos Tribunais Superiores.

No tocante à tese de
distinguishing
, a decisão colegiada foi manifesta ao estabelecer que a simples invocação da excludente de ilicitude desnatura a colaboração integral, sendo prescindível, para a configuração da modalidade qualificada da atenuante, o efetivo acolhimento da justificante pelo Conselho de Sentença.

O ato de confessar a autoria material, escudando-se, todavia, em legítima defesa, atrai a incidência da redução proporcional fixada pelo juízo de piso. Verifica-se, destarte, que os argumentos defensivos foram devidamente rechaçados, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.

Nesse ponto, destaca-se que o julgador não se obriga a rebater pormenorizadamente todos os dispositivos ou filigranas argumentativas suscitadas quando já houver encontrado substrato jurídico e fático suficiente para fundamentar o
decisum
.

Portanto, estando adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate e evidenciada a pretensão do recorrente de rediscussão da causa, deve ser desprovido o recurso, pois os
“[...
]
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
[...]
”.
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos embargos de declaração.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator
Acompanho o voto do eminente relator.